Tribunal: TJDFT
Processo: 0727387-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0727387-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EDWIGES NOGUEIRA CHAGAS, JOAQUIM PEDRO CHAGAS, ALMIRA MARIA PEREIRA MEDINA, RIVALDO JOSE MEDINA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos de cumprimento de sentença n. 0737597-89.2020.8.07.0001, a qual rejeitou, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença do agravante. A decisão agravada possui o seguinte teor: “Trata-se de cumprimento de sentença que impôs obrigação de fazer ao banco executado, nos seguintes termos (ID 80771647): “Ante o exposto, concedo a tutela de evidência, com base no art. 311, inciso II, do CPC e JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar que o requerido transfira o valor existente em contas de poupança, conta-corrente, aplicações e previdência privada, devidamente declarados na escritura pública de inventário e partilha lavrada no 1o Ofício de Notas de Brasília - Cartório JK (ID 77091332), de titularidade de CARLA GIANINNE PEREIRA MEDINA, CPF/MF 972.826.424-00 e MARCOS NOGUEIRA CHAGAS, CPF/MF 168.619.328-92, para conta judicial vinculada ao presente feito, visando a posterior expedição de alvará em nome dos herdeiros ou de seus procuradores, desde que munido das procurações necessárias.” Interpostos recursos pelas partes, o acórdão ID 102647768 decidiu o seguinte: “Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte ré e DOU PROVIMENTO ao recurso da parte autora para, mantendo a condenação do réu ao pagamento dos honorários advocatícios, fixá-los em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, qual seja, R$1.306.337,01 (um milhão, trezentos e seis mil, trezentos e trinta e sete reais e um centavo), nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. De ofício, mantendo a fundamentação jurídica da sentença, altero tão somente o dispositivo legal utilizado para fundamentar o deferimento da tutela de evidência, de modo que, ao invés de empregar o inciso II, aplico o inciso IV do art. 311 do CPC. Em razão da sucumbência do apelante réu, majoro os honorários sucumbenciais recursais em 1% (um por cento), nos termos dos parágrafos 2o e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.” Transitado em julgado o referido acórdão, os exequentes requereram o cumprimento da sentença, pedido que foi deferido pela decisão de ID 104090351, a qual intimou o executado para cumprir a obrigação de fazer imposta. O executado manteve-se inerte, consoante certidão de ID 105952905, razão pela qual a decisão de ID 108307742 reconheceu o descumprimento da obrigação de fazer, majorou a multa imposta e intimou o executado, que, novamente, não se manifestou (certidão de ID 109316094). Desta forma, a decisão de ID 109401885 deferiu o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e intimou a parte exequente para apresentar planilha com o valor correspondente, determinação que foi cumprida com a apresentação da planilha de cálculos de ID 118322141. Intimado a se manifestar sobre a planilha supracitada, o executado manteve-se inerte (certidão de ID 119475310). Diante disso, a decisão de ID 119597900 intimou o executado para efetuar o pagamento do débito, indicado pelos exequentes. O executado deixou transcorrer o prazo para pagamento voluntário do débito, que findou na data de 25/04/2022. Assim, os exequentes requereram a realização de penhora, via Sisbajud, com o acréscimo dos valores relativos à multa e aos honorários, pelo descumprimento. A decisão de ID 122681505 deferiu o bloqueio, que foi integralmente efetivado, consoante documento de ID 123250910. O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no ID 124163818, por meio da qual levantou os seguintes pontos: - Requereu a concessão de tutela de urgência cautelar, para atribuição de efeito suspensivo à impugnação; - Apontou nulidade na realização do bloqueio pelo Sisbajud; - Suscitou preliminares de falta de interesse processual e de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do cumprimento de sentença, em razão da ausência de liquidação; - Afirmou que falta da liquidação na fase de conversão em perdas e danos implicou em violação ao contraditório e ampla defesa; - Requereu o reconhecimento de nulidade da decisão de ID 111844295; - Afirmou que não foi intimado pessoalmente para cumprir a obrigação de fazer imposta na sentença proferida na fase de conhecimento; - Apontou excesso de execução; Intimados a se manifestarem acerca da impugnação, os executados apresentaram a petição de ID 127120624, por meio da qual rechaçaram as alegações do executado e requereram a sua condenação por litigância de má-fé. É o breve relatório. Decido. 1. DA TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR O executado requereu a concessão de tutela de urgência cautelar, com o objetivo de atribuir efeito suspensivo à impugnação, sob o argumento de “que o prosseguimento da execução indubitavelmente irá causar à parte requerida grave dano de difícil ou incerta reparação, mormente levando em consideração que o prosseguimento da mesma, abrirá precedentes para quem ilicitamente pretende auferir receita”. A concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença exige o cumprimento, de forma cumulativa, dos requisitos previstos no art. 525, § 6o, do CPC, que são: garantia do Juízo; apresentação de fundamentos relevantes; e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado. Na situação em tela, verifica-se a existência de garantia, considerando o bloqueio integral do valor devido, por meio do Sisbajud. Entretanto, não se vislumbra a presença dos demais requisitos estabelecidos no CPC, posto que os fundamentos apresentados na impugnação não são relevantes, tampouco restou comprovada a possibilidade da execução causar dano de difícil ou incerta reparação ao banco executado. Diante do exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à execução. 2. NULIDADE ABSOLUTA DO BLOQUEIO DO SISBAJUD Requer o autor o reconhecimento de nulidade da constrição realizada por meio do Sisbajud, sob o argumento de que ocorreu antes do transcurso do prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. A despeito das alegações do executado, o Código de Processo Civil é claro ao consignar, em seu art. 525, que “Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação”. Ademais, o § 6o, do mencionado artigo, dispõe que “A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação [...]”. Assim, da leitura dos dispositivos supramencionados, depreende-se que a realização de penhora após o transcurso do prazo para pagamento voluntário não constitui nulidade, independentemente do transcurso do prazo para apresentação da impugnação. Em relação à aplicação da multa e honorários advocatícios, cumpre mencionar o teor do § 1o, do art. 523, do CPC, o qual determina que “Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento”. Portanto, a inércia do executado em efetuar o pagamento voluntário do débito implicou na aplicação da multa e dos honorários supramencionados. Diante do exposto, conclui-se que não assiste razão ao executado em suas alegações, considerando que o bloqueio foi realizado após o transcurso do prazo para o pagamento voluntário do débito, que findou na data de 25/04/2022, motivo pelo qual não está revestido de qualquer ilegalidade capaz de ensejar o reconhecimento da nulidade apontada. 3. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL O executado suscita preliminar de falta de interesse processual, sob a alegação de que “diante da incompatibilidade da obrigação fixada na sentença e a obrigação objeto do cumprimento de sentença solicitado, para que não haja configuração da violação à coisa julgada, a única possibilidade para prosseguimento do cumprimento de sentença com a determinação de uma obrigação de pagar, necessária a adoção do procedimento de conversão em perdas e danos, conforme bem definido nas normas do artigo 499 e 816, ambos, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu nos autos”. Não vejo como acolher a alegação, pois o executado foi condenado a cumprir obrigação de fazer, e, diante do seu descumprimento reiterado, ocorreu a conversão em perdas e danos, cujo valor foi indicado pelos exequentes. Desta forma, mostra-se presente o interesse processual dos exequentes para requerer o pagamento do valor devido, por meio do presente cumprimento de sentença. Rejeito, portanto, a preliminar agitada. 4. DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA O executado aponta a ausência de pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do cumprimento de sentença, sob a alegação de que o valor das perdas e danos deveria, obrigatoriamente, ter sido apurado em sede de liquidação. Apesar das afirmações do executado, cumpre salientar que o § 2o, do art. 509, do CPC, que trata do procedimento de liquidação de sentença, dispõe que “Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”. Desta forma, conclui-se que o procedimento de liquidação não é imprescindível em todas as situações de conversão de obrigação em perdas e danos, devendo ser analisado o caso concreto para aferir a sua real necessidade. Portanto, não há que se falar em ausência de pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do cumprimento de sentença. 5. DA AUSÊNCIA LIQUIDAÇÃO Aduz o executado que “A ausência de liquidação da sentença configura ofensa direta às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inicios VIV e LV, da CR/88), bem como das normas insculpidas nos arts. 5o, 6o, 7o e 10, do CPC/2015, que garantem às partes a paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório, vedando ao magistrado a expedição de decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”. A sentença de ID 80771647 impôs ao executado obrigação de fazer. Após o trânsito em julgado foi requerido o seu cumprimento. Devidamente intimado, o executado manteve-se inerte a não transferiu os valores, razão pela qual houve a conversão em perdas e danos, por meio da decisão de ID 109401885. Da análise dos autos, verifica-se que a obrigação de fazer imposta na mencionada sentença consistiu na transferência do “valor existente em contas de poupança, conta-corrente, aplicações e previdência privada, devidamente declarados na escritura pública de inventário e partilha lavrada no 1o Ofício de Notas de Brasília - Cartório JK (ID 77091332),”. Nesse sentido, observa-se que os itens 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39 e 4.40, da mencionada escritura pública especificam os valores depositados em cada uma das contas de poupança, conta-corrente, aplicações e previdência privada perante o Banco do Brasil, o que possibilitou a apuração das perdas e danos, mediante a realização de cálculos aritméticos, com a incidência das devidas atualizações nos valores indicados na escritura. Diante do exposto, conclui-se que a situação em questão permite a aplicação da exceção prevista no § 2o, do art. 509, do CPC, posto que a apuração do valor devido depende apenas de cálculos aritméticos. Com efeito, não há necessidade de liquidação do julgado para a apuração do valor das perdas e danos ocasionados aos exequentes. Por fim, não se pode olvidar que, após a conversão da obrigação em perdas e danos e apresentação da planilha pelos exequentes, o executado foi intimado para se manifestar (despacho de ID 118430464), no entanto, manteve-se inerte (certidão de ID 119475310). Desta forma, não assiste razão ao executado em suas afirmações de que ausência de liquidação da sentença configura ofensa direta às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tampouco que o presente cumprimento se baseia em obrigação ilíquida. 6. NULIDADE DA DECISÃO DE ID 111844295 Aduz o executado que “peticionou nos autos em 16/12/2021 informando que foram localizados diversos valores em diferentes produtos, e requereu a dilação de prazo. Também foi solicitada a indicação sobre qual conta judicial os valores devem ser depositados. Contudo, a referida petição foi desconsiderada pelo D. Juízo, que deu prosseguimento no feito sem analisar os fundamentos e requerimentos apresentados pelo banco executado”. Assim, requereu o reconhecimento da nulidade da referida petição. Incialmente, cumpre ressaltar que o executado apresentou a petição de ID 111603414 após deixar transcorrer o seu prazo para se manifestar acerca dos embargos de declaração de ID 109537538. Nesse contexto, a decisão seguinte (ID 111844295) decidiu os embargos de declaração e não se manifestou em relação ao pleito do executado. Apesar disso, o executado não utilizou nenhuma das ferramentas processuais cabíveis para sanar a alegada omissão. Pelo contrário, só veio apontá-la posteriormente, por meio da impugnação de ID 124163818, que foi colacionada aos autos, aproximadamente, 6 meses depois. Ademais, é relevante esclarecer que o reconhecimento de nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, o que não ocorreu. Diante do exposto, conclui-se que não assiste razão ao executado em suas alegações, considerando que a ausência de manifestação acerca da petição de ID 111603414 não configura ilegalidade capaz de ensejar o reconhecimento da nulidade apontada. 7. DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL Afirma o executado que não foi intimado pessoalmente para cumprimento da obrigação de fazer imposta pela sentença de ID 80771647. Da análise do processo, depreende-se que, após o trânsito em julgado da referida sentença, os exequentes requereram o seu cumprimento, pedido que foi deferido pela decisão de ID 104090351, a qual intimou o executado, via sistema, para cumprir a obrigação de fazer imposta. O executado manteve-se inerte, consoante certidão de ID 105952905, razão pela qual a decisão de ID 108307742 reconheceu o descumprimento da obrigação de fazer, majorou a multa imposta e intimou o executado, que, novamente, não se manifestou (certidão de ID 109316094). Este egrégio Tribunal editou, em 11/10/2017, a Portaria GC n. 160, com o objetivo de regulamentar o cadastramento das empresas públicas e privadas, com vistas ao recebimento de citações e de intimações na forma eletrônica, nos seguintes termos: Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. (...) Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. §1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. §2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, §3o, da Lei 11.419/2066. Ademais, a Lei n. 11.419/2006, que dispõe acerca da informatização do processo judicial, estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio, sendo dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, assim como serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (artigo 5o, caput e §6o). Nesse contexto, como o executado encontra-se cadastrado na lista de empresas parceiras para expedição eletrônica no PJe, à luz do teor da Portaria GC n. 160/2017, fica dispensada a publicação em Diário de Justiça das intimações direcionadas ao executado. Nesse sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. FIXAÇÃO DE MULTA (ASTREINTES). INTIMAÇÃO. VALOR DA MULTA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Astreintes fixadas no caso de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer constitui sanção pecuniária compulsória e se destina a coagir o devedor a cumprir a ordem judicial (artigos 497 e 536, § 1o do CPC). 2. Por interpretação sistemática do art. 5o da Lei 11.419/2006, do art. 246 do CPC e do art. 5o da Portaria GC 140/2018 deste TJDFT, a intimação "via sistema" dispensa qualquer outro modo de intimação, neste caso, inclusive o pessoal (mandado ou carta registrada). 3. No caso, instituição financeira que, intimada por duas vezes para o cumprimento de obrigação de fazer definida pelo juízo a quo (dever de informar a existência de valores em conta-corrente da agravada), quedou-se injustificadamente inerte, razão por que correta a incidência da multa. 4. Hipótese em que o valor definido bem atendeu aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em redução. 5. "1. Consoante reiterada jurisprudência desta Corte, incide correção monetária sobre as astreintes, tratando-se de mera atualização do valor da moeda, desde a data de sua fixação. [ ] 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO" (Acórdão 1317609, 07470120220208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1388394, 07155283220218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. PORTARIA GC 140 DE 17/9/2018. ASTREINTES DEVIDAS. MINORAÇÃO. INVIABILIDADE. RECALCITRÂNCIA. FIXAÇÃO DE NOVA MULTA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 269, caput, do CPC dispõe que a "intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo", de modo que não se pode presumir ser a parte conhecedora do conteúdo da ordem para que proceda ao seu cumprimento, sem que ocorra a sua efetiva intimação. 2. Nessa linha, incide na espécie o verbete de súmula n. 410 do STJ, que foi recepcionado e encontra-se válido diante da nova ordem processual instaurada pelo CPC/15, segundo o qual "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer", especialmente ao analisar os precedentes que lhe deram origem, dos quais vale destacar o seguinte: "A parte a quem se destina a ordem de fazer ou não fazer deve ser pessoalmente intimada da decisão cominatória, especialmente quando há fixação de astreintes" (AgRg no Agravo de Instrumento no 774.196 - RJ. Relator Ministro Humberto Gomes de Barros). 3. Se a parte possuir cadastro no sistema de processo eletrônico desse e. Tribunal, como no presente caso, a intimação formalizada via sistema, considerada pessoal para todos os efeitos legais, prevalece e substitui qualquer outro meio de publicação oficial, conforme determina o art. 5o da Portaria GC 140, de 17 de setembro de 2018, que regulamenta o disposto no art. 246, §§ 1o e 2o, do CPC. Além disso, consigne-se que, após a expedição do mandado de intimação via sistema para cumprimento da obrigação de fazer e de pagar, a executada compareceu aos autos informando a realização de depósito, o que corrobora sua ciência inequívoca acerca do inteiro teor da intimação. 4. O art. 537, § 1o, do CPC, estabelece que o juiz poderá modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. 5. O descumprimento da ordem judicial é evidente e confirmado pela ora agravante, que se limita a simplesmente alegar que incumbe a Terracap realizar as obras determinadas no dispositivo do título executivo judicial. 6. Nesses termos, à míngua de demonstração do cumprimento da ordem judicial pela executada, ora agravante, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC, afigura-se inviável a supressão das astreintes, afigurando-se escorreita a r. decisão agravada, ao aplicar a multa. 7. Mostra-se descabida a pleiteada minoração do valor atribuído a título de astreintes. A uma, porque não observado o caráter excessivo ou desproporcional do valor atribuído pelo Juízo de origem. A duas, porque não foi demonstrado sequer o cumprimento parcial da obrigação pela parte executada, mediante apresentação de documento idôneo para tanto. A três, porque observada a recalcitrância da parte agravante em cumprir os integrais termos da determinação judicial contida no título judicial exequendo. 8. A nova multa aplicada pelo Juízo de origem se respalda no art. 139, IV, do CPC, com o fito de assegurar o cumprimento da ordem judicial. 9. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1406677, 07379171120218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, cabe salientar que, em consulta à aba “expedientes” do processo, verifica-se que as decisões que determinaram a intimação do executado, com a finalidade de cumprir a obrigação de fazer, foram expedidas eletronicamente nos dias dia 24/09/2021 e 11/11/2021, constando registro de ciência nas datas de 25/09/2021 e 12/11/2021, respectivamente. Portanto, restam inequívocas as comunicações necessárias e a inércia da parte. 8. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Indefiro o pedido de condenação do executado por litigância de má-fé, haja vista que não vislumbro a presença das hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil, de maneira a ensejar a imposição da pena processual, uma vez que, na linha da orientação jurisprudencial do c. STJ, para que se possa aplicar a pena de litigância de má-fé, indispensável que o interessado na condenação demonstre haver sofrido dano processual, inexistente na espécie. 9. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO O executado aponta a existência de excesso no valor cobrado pelos exequentes. Estes, por sua vez, afirmam que o valor indicado na planilha de ID 118322141 está correto. Considerando a divergência quanto ao valor devido, determino o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial, para que elabore planilha de cálculos apontando a quantia devida pela parte executada. Para realização dos cálculos, a Contadoria Judicial deverá observar: - a sentença de ID 80771647; - o acórdão de ID 102647768; - as decisões de ID 104090351 e 108307742, que impuseram o pagamento de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer; - a decisão de ID 109401885, que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos; - a decisão de ID 119597900 e a inércia da parte executada em efetuar o pagamento voluntário; - o valor bloqueado pelo Siabajud (ID 130217922). Após o retorno dos autos, intimem-se as partes para manifestação”. (ID 131595275 dos autos principais). A parte agravante narra, em suas razões recursais (ID 38385186), que na origem trata-se de cumprimento de sentença de ação de obrigação de fazer que foi convertida em perdas e danos, tendo o Banco executado sido intimado para proceder com o pagamento do débito e, querendo, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. Destaca que houve a conversão em perdas e danos. No entanto, o que não consta no decisório é que em momento algum do processo houve requerimento por parte do agravado para que fosse efetuada tal conversão, tendo o Magistrado agido de ofício, sendo que o Banco ainda diligenciava para cumprir a obrigação. Diante do dispositivo sentencial, o feito deveria seguir o procedimento previsto na norma dos arts. 536 e 537, ambos do Código de Processo Civil. Afirma que, em confronto com os parâmetros fixados na sentença, em evidente violação à coisa julgada, o Juízo converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, sendo, então, iniciado o cumprimento definitivo da sentença, nos termos do art. 523, do Código de Processo Civil, requerendo, assim, o bloqueio de valores, via sistema Bacenjud, alegando o suposto não cumprimento da obrigação de fazer. Pontua que, para fins de cumprimento do efetivo procedimento de liquidação para fins de definição das perdas e danos, indispensável seguir o procedimento da norma do art. 509 e seguintes do Código de Processo Civil, sendo, no mínimo, indispensável a realização da prova pericial, conforme determina a norma do art. 510 do mesmo Diploma legal. Adverte que o cumprimento de sentença, ao determinar a obrigação de pagar, deve ser extinto pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não há uma condenação em quantia certa, uma vez que a decisão é quanto ao cumprimento de uma obrigação de fazer. De mais a mais, para configurar a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, indispensável a prévia liquidação de sentença, o que não ocorreu nos autos. Portanto, não há uma condenação em quantia certa, muito menos já fixada em liquidação. Assim, ausente os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do cumprimento definitivo da sentença. Assinala que afirmar que o caso depende apenas de “mero cálculo aritmético” é ignorar o laudo pericial apresentado pelo agravante ao apresentar sua impugnação ao cumprimento de sentença. Ademais, se fosse o caso apenas de cálculo aritmético, não haveria uma diferença apurada entre os cálculos do agravado e o laudo pericial do agravante. Assinala, ainda que se está diante de decisão que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, de modo ilíquido, sendo necessário, para a devida verificação de eventual crédito, a determinação de uma liquidação por arbitramento, especialmente quando observada a natureza do objeto da liquidação, tudo nos exatos termos do art. 509, I, do Código de Processo Civil. Alega que se trata de cumprimento de sentença de astreintes, derivada de obrigação de fazer, sendo que não ocorreu a intimação pessoal do Banco acerca da decisão que determinou o cumprimento, havendo tão somente a intimação eletrônica. Nos termos da Súmula 410, do Superior Tribunal de Justiça – STJ, “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer” e sua inobservância torna nula a aplicação e execução da astreinte objurgada. No caso dos autos, no momento em que o Juízo majorou a multa por dia de descumprimento para R$ 2.000,00 estabelecido o limite de R$ 40.000,00, em que pese a tese do exequente de que houve intimação pessoal do Banco executado, a mesma não ocorreu seja pessoalmente ou eletrônicamente direcionada ao Banco do Brasil, de forma direta, tendo em vista que a intimação foi lida pelo Dr. Ricardo Godoy, e não o Banco executado de fato. Avalia que, tendo em vista que se verificou a ocorrência da condição suspensiva da exigibilidade da obrigação, qual seja, a ausência de intimação pessoal da parte devedora para o cumprimento da obrigação de fazer, a mesma se torna inexigível, não sendo possível admitir que houve o seu descumprimento, impedindo, assim, a incidência da multa arbitrada. Na eventualidade de se entender que houve intimação pessoal, tal questão trata-se de norma de ordem pública, conforme previsto no art. 537, §1o, do Código de Processo Civil, sendo prevista a possibilidade de pronunciamento ex ofício do Juízo quanto à sua excessividade ou exclusão. Observa que o valor da multa em favor do recorrido ultrapassa em muito a própria pretensão de direito material, mostrando-se excessivo o valor alcançado pela astreintes, diante da sua desproporcionalidade, de tal forma que se faz necessária a sua redução, conforme autoriza o art. 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil. Salienta que, a respeito do montante da multa diária, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que o valor das astreintes deve guardar relação de proporcionalidade com o interesse a ser protegido pela prestação da obrigação principal, evitando-se, assim, o desvirtuamento da medida coercitiva, que poderia i) ser mais atrativa ao demandado, por ser a transgressão mais lucrativa que o cumprimento da obrigação (insuficiência da penalidade), ou ii) ser mais vantajosa ao demandante, que enriqueceria abruptamente às custas do réu (penalidade excessiva). Explana que a excessividade do valor em que se encontra as astreintes ocorreu em razão da ausência de fixação de teto para a sua aplicação, de tal modo que permitiu à penalidade o alcance de patamares estratosféricos, razão pela qual se impõe a necessidade de redução, mesmo na fase em que se encontra o procedimento, visto que a falta de estabelecimento de teto sujeita o terceiro ao pagamento de uma multa ilimitada, desrespeitando-se totalmente o princípio da razoabilidade. Entende que o Exequente apresentou como valor devido, a título de astreintes, o montante de R$ 194.000,00 + R$ 40.000,00, no entanto, ao majorar a multa para o valor de R$ 2.000,00, o Juízo de origem, acertadamente, estipulou o teto de R$40.000,00 para a sua aplicação, sendo que tal decisão abarca a decisão anterior que não havia fixado tal parâmetro. Dessa forma, caso não seja entendido que houve a intimação pessoal do agravante, ainda assim, o valor devido a título de astreintes deve ser de no máximo R$ 40.000,00, conforme fixado. Defende que, tendo em vista o momento processual e a nítida possibilidade de enriquecimento sem causa do agravado, deve-se reconhecer a desproporcionalidade dos cálculos apresentados e o valor excessivo da multa aplicada. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, acolhendo-se as nulidades arguidas para desconstituir a decisão agravada, decretando a extinção do cumprimento de sentença, nos termos da fundamentação. No mérito, seja dado provimento ao agravo para que seja ordenada a liquidação da sentença, bem como seja afastada a incidência de multa por ausência de intimação pessoal do Banco. Caso não seja esse o entendimento, que seja determinada a realização de perícia, a fim de se afastar o enriquecimento sem causa. Preparo (ID 38385187, 38714833 e 38714834). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos de cumprimento de sentença n. 0737597-89.2020.8.07.0001, a qual rejeitou, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença do agravante. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Como se sabe, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte agravante, bem como evitar mudança drástica na situação fática até que o recurso seja analisado em seu mérito. Na hipótese vertente, em análise prefacial, penso que a matéria discutida no recurso é prejudicial ao andamento do processo principal e o indeferimento do efeito suspensivo pode acarretar a perda do objeto recursal e trazer danos de difícil reparação à parte agravante. Ante o exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019, do Código de Processo Civil, suspendo os efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento até final julgamento de mérito. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2022 16:05:11. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator